Tribunal: TJES
Processo: 5006332-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO CARLOS TEIXEIRA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO DEFICIENTE ACERCA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FABIO CARLOS TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em razão de suposta mora contratual referente a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotivo. A parte agravante alega abusividade na cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a devida informação expressa sobre a respectiva taxa diária, requerendo a descaracterização da mora, a suspensão da decisão liminar e a restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária é abusiva; e (ii) determinar se tal abusividade descaracteriza a mora, com reflexos na validade da decisão liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, entendendo que encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracterizam a mora (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP e AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS).

A cláusula 2.1 do contrato em análise prevê capitalização diária de juros, mas não contém informação expressa sobre a taxa diária, limitando-se a indicar as taxas efetivas anual e mensal. Tal deficiência informativa subtrai do consumidor a possibilidade de estimar a evolução da dívida, contrariando precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS e AgInt no REsp n. 2.024.575/RS).

A ausência de clareza e transparência acerca da capitalização diária de juros configura abusividade contratual, que, conforme jurisprudência do STJ, descaracteriza a mora, requisito essencial para a manutenção da liminar de busca e apreensão (REsp n. 1.826.463/SC e AgInt no REsp n. 2.024.575/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária é abusiva, pois impede o consumidor de prever a evolução da dívida.

A abusividade na cobrança de encargos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando o ajuizamento e a manutenção de ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, III; CDC, arts. 6º, III, e 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023.

STJ, AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

STJ, REsp n. 1.826.463/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020.

STJ, AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006332-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO CARLOS TEIXEIRA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIO CARLOS TEIXEIRA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, por meio da qual deferiu a medida liminar postulada.

Em suas razões (id. 8359594) sustenta, em síntese, que a capitalização diária de juros sem pactuação expressa no contrato é considerada ilegal, motivo pelo qual postula a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a medida liminar em favor da agravada, com a imediata restituição do veículo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narra
o agravante
que firmou com a agravada contrato de financiamento
no valor de R$ 98.002,47 (noventa e oito mil, dois reais e quarenta e sete centavos
)
, mediante Cédula de Crédito Bancário, contabilizado sob o nº 0109700010245571,
com veículo dado em garantia do financiamento
,
o qual figura como
objeto de medida liminar de busca e apreensão.

Aduz que
o
contrato
encontra-se eivado de nulidade
,

haja vista

abusividade de
cláusula 2.1
pactuada,

porquanto

ausente de informação expressa a respeito d
a
taxa de
capitalização de juros
diária
adotada.

Postula, portanto, a descaracterização da mora e a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a medida liminar, em virtude da impossibilidade de prever acerca da evolução da dívida, da abusividade da taxa, bem como do risco de dano grav
e
ou de difícil reparação ao
se
encontrar privado de utilizar o veículo automotivo.

P
ois bem.

É cediço que
o Superior Tribunal de Justiça consolidou
“entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Nesse prisma,

questiona o
recorrente a
respeito de
cláusula 2.1 da Cédula de Crédito Bancário (id. 24986654 – origem), a qual prevê que
“os juros (remuneração calculada e integrada ao valor da parcela)
serão capitalizados diariamente
, sendo aplicados e devidos mensalmente nos vencimentos, incidindo sobre o saldo devedor do período que antecede ao pagamento dos encargos”.

Necessária, portanto, análise minuciosa dos
autos
e, sem mais delongas, vislumbro assistir razão ao recorrente.

Afinal, d
o quadro resumo do contrato há previsão, no item F.4, acerca das taxas de juros mensal (2,22%) e anual (30,19%), não havendo, por outro lado, previsão a respeito de eventual
capitalização diária de juros
.

A respeito da capitalização diária de juros, a Corte Cidadã possui o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
. 2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Evidencia-se, portanto, a existência de abusividade no contrato, porquanto, em que pese exista previsão de capitalização diária de juros, não consta expressa indicação ao consumidor a respeito da respectiva taxa diária.

Em caso análogo, a Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela descaracterização da mora:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2.
No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Portanto, inexistindo nos autos qualquer
previsão contratual em referência a taxa diária, mister o provimento do recurso com a descaracterização da mora, impondo a suspensão dos efeitos da decisão vergastada e, por consequência, a restituição do veículo ao recorrente.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO,
para

determinar a suspensão dos efeitos
da decisão
recorrid
a
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)